Tribunal: TJMT
Processo: 1022203-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022203-56.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA NOVAIS DE FARIAS - CPF: 027.922.011-18 (EMBARGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação.

Contradição
.
In
corrência
.

Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração oposto
s
pel
a ré
contra acórdão que
negou provimento ao recurso
por el
a

interposto
,
confirma
ndo
o acerto
decisória
da sentença que
julgou
o pedido autoral
procedente para
, diante do
reconhec
imento d
a falha na prestação do serviço de transporte aéreo,
condená-la
ao pagamento de indenização por dano material e moral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
verificar
se o acórdão embargado
incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias
.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.

O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto
por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que
,

no julgamento
do Recurso de Apelação Cível originário da
ação

de
Indeniza
ção
(
Proc.no1022203-56.2025.8.11.0041
),

ajuizada
em desfavor
da embargante por
LETÍCIA NOVAIS DE FARIAS
,

à
unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto pel
a
ré
/embargante, a fim de confirmar o acerto da sentença que acolheu o
pedido para
reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, e, assim,
conden
á-la
ao pagamento de R$ 99,05 a título de indenização por dano material e de R$15.000,00 a título de indenização por dano moral

(cf. Id. no
346671389
).

A embargante
sustenta a necessidade de sobrestamento deste processo em cumprimento à ordem de suspensão proferida pelo
eg
. STF nos autos do
ARE
no
1560244
/RJ, e, sob essa perspectiva, afirma que o acórdão embargado foi contraditório ao entender que o mérito da lide não envolve a matéria afetada no Tema no 1.417/STF,
pelo que pede
o
acolhimento dos
embargos
declaratórios para que
seja

sanad
o o vício apontado
(cf. Id. no

348459389
).

A embarga
da não ofertou contrarrazões
(cf. Id. no
351594360
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargo
s de Declaração interposto

pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S.A.
contra o acórdão que,
no julgamento do Recurso de Apelação
oriundo
d
e

ação Indenizatória
movida
em
face da embargante pela embargada
Letícia Novais
d
e Farias
,
negou
provimento ao recurso interposto pel
a

Cia/
ré
/embargante, confirma
ndo
o acerto da sentença que
julgou procedente
o
pedido
autoral
para
reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, e,
então
,
condenar a Azul ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Nas razões destes declaratórios,
a ré/embargante afirma que o
acórdão
embargado
foi contraditório
ao não observar a
ordem
d
o STF
de suspensão de processos
proferida nos autos do
ARE
no
1560244
/RJ
,
entende
ndo
que o mérito da lide não envolve a matéria afetada no Tema no 1.417/STF
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sob esse enfoque, a contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC é “apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), ou seja, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão
impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6a Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Logo, quando
a
embargante diz que o acórdão é contraditório porque
adotou posicionamento diverso ao que entende ser o correto,
qual seja, a não

subsunção
do caso dos autos à matéria
afetada no Tema no 1.417/STF
,
o que se tem é a inépcia dos embargos declaratórios,
eis
que a queixa recursal não está fundada na alegação d
a existência de proposições inconciliáveis e
conflit
antes dentro do
próprio julgado,
na verdade, sob o pretexto de buscar o saneamento de tal vício, o que a parte pretende é
rediscutir matéria que já foi objeto de expressa análise e decisão por esta
eg
. Corte,
o que, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Registro, e
m todo caso,
que o voto condutor do acórdão aqui hostilizado abre a sua exposição com a ressalva de que “
a hipótese dos autos não enquadra nos termos da ordem de suspensão proferida nosautos do ARE no1.560.244/RJ, onde oRelator Ministro Dias Toffoli determinouo sobrestamentonacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 daRG,qual seja,a
‘
prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo
por motivo de caso fortuito ou força maior
’
(
destaquei
), pois, embora diga brevemente que o cancelamento do voo discutido nestes autos se deu por
‘
inevitável e imprevisível manutenção da aeronave
’
, a ré/apelante não dedica qualquer esforço argumentativo a convencer de que essa circunstância corresponde à hipótese de excludente de responsabilidade civil porcaso fortuito, deixando bem claro que o cerne de sua irresignação recursal reside na alegação de que não há falar em dever de indenizar porque forneceu para a autora/apelada a assistência necessária e disciplinada
na
Resolução no 400/2016 da ANACpara tais situações
”.

Logo, s
e
a
embargante não concorda com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026